Tribunal: TJSP
Processo: 2194976-80.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Grupo de Câmaras. Rescisória de Acórdão. Ação de cobrança, envolvendo direito de vizinhança. R. sentença de procedência, mantida integralmente por v. Acórdão unânime (28a Câmara de Direito Privado), tendo chegado a questão ao C. STJ. Fala o aqui demandante em ausência de análise da vontade real das partes, com violação do art. 112 do Cód. Civil. A rescisória, que só tem cabimento em se

Ementa:
Grupo de Câmaras. Rescisória de Acórdão. Ação de cobrança, envolvendo direito de vizinhança. R. sentença de procedência, mantida integralmente por v. Acórdão unânime (28a Câmara de Direito Privado), tendo chegado a questão ao C. STJ. Fala o aqui demandante em ausência de análise da vontade real das partes, com violação do art. 112 do Cód. Civil. A rescisória, que só tem cabimento em se tratando de decisões de mérito, não se presta a reformar julgados passíveis de outros recursos, tampouco a modificar conteúdo tido como injusto. Inexistente erro material ou omissão, ou ainda fato novo justificador de reapreciação da matéria, sob pena de ferimento da coisa julgada, o que não se admite. Petição inicial indeferida e extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base nos arts. 330 III e 966 do NCPC.

Embargos declaratórios opostos pelo vencido. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.